Tribunal: CARF
Processo: 13603.904840/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.904840/2018-33
RESOLUÇÃO
1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório de fls., o qual indeferiu o Pedido de Restituição relativo ao saldo
negativo pleiteado.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
2
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) No trimestre em questão a Manifestante apurou um débito de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e que optou por quitar a
integralidade do IRPJ (código de receita 0220) por meio de uma Declaração
de Compensação de igual valor, qual seja, a DCOMP, oriunda de créditos de
PIS/COFINS, conforme foi informado pela Empresa na DCTF correspondente;
b) Que no ano seguinte, quando do preenchimento da DIPJ a Manifestante
percebeu que havia deixado de considerar, na apuração da IRPJ devida no
trimestre em questão, uma série de retenções sofridas na fonte, as quais
perfizeram o montante indicado, as quais constam na Ficha 57 da sua DIPJ, o
que, cumulado ao Relatório de Fontes Pagadoras da RFB (extraído do e-Cac),
demonstram que de fato houve a retenção na fonte de IRPJ;
c) Que em razão de ter apurado que parte do IRPJ pago no referido trimestre
já havia sido quitado antes mesmo da transmissão da DCOMP, a
Manifestante informou, na Ficha 17 de sua DIPJ de 2014 (ano-calendário de
2013), que no período mencionado, possuía um débito, apenas, de R$
314.006,30;
d) Que no momento do preenchimento correto da DIPJ de 2014, a
Manifestante deixou de proceder à retificação da DCTF de dezembro de
2013, bem como da DCOMP de no 34667.30217.160114.1.3.11-3373 – o que
não só ajustaria à realidade o valor do débito extinto pela compensação,
como, também, acarretaria na recomposição de parte do crédito que havia
sido compensado à maior;
e) Que essa omissão apenas foi percebida em maio de 2018, quando a
Manifestante identificou em sua escrituração contábil um saldo de
Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF), referente ao ano-calendário de
2013, que não foi aproveitado à época, e que no intuito de fazer valer seu
crédito, a Manifestante finalmente procedeu à retificação da DCTF de
dezembro de 2013, por meio da qual informou que o débito correto de IRPJ;
f) Que a Manifestante pretendeu retificar a mencionada DCOMP, mas se viu
impossibilitada de fazê-lo, já que a declaração de compensação havia sido
homologada pela RFB, no âmbito do Processo de Crédito no
13603.900.496/2014-80, e que diante dessa homologação, a Manifestante
se encontrou diante de uma situação extremamente peculiar: não podia
mais utilizar de seu crédito originário de PIS/COFINS, uma vez que a
homologação tornou o valor da DCOMP imutável, e, ao mesmo tempo, com
a antecipação dos valores retidos na fonte à título de IRPJ, acabou pagando
mais tributo do que apurou, no que tange o período do 4o trimestre de
2013;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
3
g) Que diante da impossibilidade de retificar a DCOMP já mencionada – que
era a forma correta de agir –, não restou à Manifestante outra alternativa
senão transmitir um novo Pedido Eletrônico de Restituição (PER), relativo ao
indébito de IRPJ retido na fonte, no valor indicado;
h) Que a Manifestante procedeu à transmissão de um Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) à título de saldo negativo, em razão de o sistema não
permitir que se assinale o crédito sob a modalidade “pagamento indevido ou
a maior”, sem a vinculação a um DARF, e que o indébito apurado pela
Manifestante deriva de pagamento a maior via DCOMP, situação essa que
não gera DARF;
i) Que caso venha-se a rechaçar a homologação do PER transmitido na
modalidade de “Saldo Negativo de IRPJ”, o que se admite apenas em
atenção ao princípio da eventualidade, deve-se, por derradeiro, em atenção
ao princípio da verdade material, homologar o PER aqui defendido sob a
modalidade de “Pagamento Indevido ou à Maior”, já que presentes todos os
requisitos para tanto, desconsiderado o formalismo exagerado.

Posteriormente, a DRJ proferiu acórdão, cuja ementa foi dispensada, e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inicialmente, a DRJ esclareceu que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que
sofrer retenção a maior de imposto de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período, de
modo que o valor passível de restituição/compensação é o montante do “saldo negativo” de IRPJ
verificado ao final do período de apuração e não o IRRF retido na fonte, que, na hipótese de ser
dedutível na apuração trimestral ou anual, nada mais é que mera antecipação do imposto devido
ao final daquele período.
Em seguida conclui que o imposto de renda retido na fonte não constitui
isoladamente um direito passível de ser restituído ou compensado em exercícios seguintes ou até
mesmo antecipado, mas sim eventual saldo negativo de IRPJ decorrente de um determinado
período de apuração (trimestral ou anual), como previsto no seguinte dispositivo do RIR/99.
No presente caso, consignou que ainda que restassem observadas todas as
condições necessárias de confirmação do IRRF em DIRF, bem como a tributação dos respectivos
rendimentos, no 4o trimestre de 2013 o contribuinte não apurou saldo negativo de IRPJ, mas sim
imposto de renda a pagar, no valor de R$ 314.006,30, conforme linha 23 da Ficha 12a de sua
DIPJ/2014.
Dessa forma, não há como deferir o pedido de restituição a título de saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2013, no valor de pleiteado, uma vez que a contribuinte sequer apurou
saldo negativo em sua DIPJ.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
4
Por fim, concluiu que a via da restituição não é o meio adequado para o
contribuinte pleitear o valor compensado indevidamente, por ausência de previsão legal, já que a
restituição pressupõe a existência de um pagamento aos cofres públicos, o que não ocorreu no
presente caso.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 348/363), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a este colegiado se
refere à eventual erro de apuração do contribuinte e apresenta situação fática bem peculiar.
Isto porque, tendo supostamente apurado valor inferior ao declarado em DCTF
efetuou a quitação do saldo de IRPJ a pagar através de compensação que foi homologada antes da
constatação do erro. Não mais sendo possível a retificação ou cancelamento da DCOMP. Tal fato
ocasionou, supostamente, na utilização a maior de um crédito legítimo reconhecido no âmbito de
outro processo.
Acontece que, a diferença de crédito corresponderia, exatamente, ao valor de
retenções na fonte não consideradas. Diante da impossibilidade técnica de alterar a compensação
original, o contribuinte entendeu que o único meio possível seria pleitear o suposto “saldo
negativo” de IRPJ referente ao 4 trimestre de 2013, em valor que corresponderia exatamente ao
IRRF.
Pois bem, não há dúvidas que saldo negativo não houve, mas sim a compensação
indevida de um débito quitado em montante a maior, referente ao 4o trimestre de 2013.
A situação fática é bem peculiar, mas foi didaticamente explicada pela contribuinte
tanto em sede de impugnação quanto Recurso:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
5

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
6

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
7

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
8
Por sua vez, a DRJ de forma bem sintética e sem enfrentar os argumentos de forma
detalhada restringiu a não aceitação a questões técnicas e formais.
Outrossim, sem juízo de mérito e apesar de reconhecer que todas as falhas foram
cometidas pela própria contribuinte, os argumentos fáticos guardam certa lógica e, caso negada a
possibilidade de verificação do direito creditório, o contribuinte perderia a total possibilidade de
discuti-lo através de outro meio. Veja que a própria DRJ assim se manifestou:

A via “Restituição” não é o caminho adequado para pleitear o valor compensado
indevidamente, pela simples ausência de previsão legal.

Com toda vênia, caso confirmado o quanto aduzido pela Recorrente estaríamos
diante de um pagamento a maior feito por via de per DCOMP relativo ao IRPJ do trimestre
indicado, e a impossibilidade de cancelar a DCOMP ou revidar a compensação já perfectibilizada,
caso comprovado o erro de fato, geraria o direito a restituição do contribuinte sob pena de
enriquecimento sem causa da administração.
Por outro lado, o contribuinte até o momento limitou-se a tentar demonstrar o
equívoco realizado, mas não juntou aos autos elementos comprobatórios do efetivo erro de fato,
bem como do efetivo valor devido do período.
A própria limitação técnica impossibilita uma análise calcada apenas nas DCTFs e
DIPJs vez que da análise da ficha 12A, mesmo considerando o IRRF o contribuinte demonstra um
saldo de imposto a pagar. Assim, entendo que o processo não se encontra apto para julgamento
no presente momento.
Por todo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:

a) intime o contribuinte a apresentar o demonstrativo de apuração do IRPJ
devido no 4o Trimestre de 2013, bem como dos documentos contábeis e
fiscais que o embasam, bem como apresente eventuais documentos e
razões complementares referentes à comprovação do IRRF e seu
oferecimento à tributação;
b) após,
analise
a
documentação
acostada
ao
presente
processo
administrativo, bem como as razões fáticas apresentadas em sede de
recurso, especialmente relativo à quitação à maior do IRPJ devido, e
eventual direito creditório e elabore relatório conclusivo;
c) caso entenda necessário, a fiscalização poderá requerer documentos
adicionais, bem como esclarecimentos ao contribuinte;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904840/2018-33
9
d) intime o contribuinte a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca do
relatório conclusivo a ser elaborado.
e) Após a realização da diligência, com ou sem a manifestação do contribuinte,
os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 380
DF CARF MF
Original